Tribunal: TJDFT
Processo: 0741496-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DETERMINADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REVISÃO NA ETAPA EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA MULTA. REVISÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANTIDA A DECISÃO. DESPROVIMENTO.

1. É certo que houve alteração, entre a sentença e o acórdão, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. No entanto, se no curso da ação de conhecimento não foi apresentada irresignação, não pode essa questão ser arguida após o trânsito em julgado do decisum, em ação de cumprimento de sentença, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.

2. Embora a agravante sustente a existência de erro material, a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada. Conforme o art. 503 do CPC, a sentença – e por conseguinte o acórdão – tem força de lei nos limites da demanda e da matéria decidida, sendo incabível a interpretação estendida.

3. Tendo em vista ter sido determinada a revisão do cálculo da multa conforme o Tema 677 do STJ, incabível a análise de eventual excesso na penalidade, em especial por já ter sido colacionada aos autos originárias a nova planilha. Deve-se aguardar o resultado das alterações posteriores à decisão recorrida para analisar o quantum.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.